Tribunal: CARF
Processo: 10580.723120/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723120/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.582 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO NELSON CASTRO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
DIRPF. MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÕES.
O desconto simplificado substitui todas as deduções previstas na legislação
tributária às quais o contribuinte faria jus caso optasse pela declaração com
base nas deduções legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723120/2009-03
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723120/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
6.307,78 dos quais: R$ 2.977,62 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$ 2.233,21 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 1.096,95 de Juros
de Mora (calculados até 29/05/2009).
...
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 25/05/2009. O contribuinte foi
cientificado em 01/06/2009 e ingressou com impugnação Parcial/Total em 18/06/2009,
alegando, em síntese:
Que o rendimento correspondendo ao valor de R$ 18.290,18 não é tributável. Esses
valores representam adiantamento de recursos para atender as despesas de viagens,
estadas e correlatas autorizadas e acatadas pela fonte pagadora conforme descrito nos
alvarás.
Os alvarás comprovam a existência de recursos dessas duas naturezas, honorários e
adiantamento de recursos para atender as despesas de viagens e estadas, na medida em
que determina ao gerente da Caixa Econômica o recolhimento de imposto na fonte
referente à parte de honorários e recomendar expressamente o não recolhimento da
parcela relativa ao dito adiantamento para despesas. O alvará 3828/05 é claro e não
deixa dúvidas "... .bem assim ao total das despesas que é R$ 2.730,00, esta parcela sem
incidência do IRPF,..."
A imperfeição na referida declaração de imposto de renda ocorreu por não apresentar
estes valores no quadro de "Rendimentos Isentos e não tributáveis". Situação decorrente
da dificuldade de interpretação da contadora responsável. O fato de o contribuinte estar
em Salvador e a contadora no interior e não ser habitual, para ela, esse tipo de
declaração, certamente levou as referidas imperfeições.
Os alvarás apresentados, onde parte dos valores tidos como omissão, dizem respeito a
honorário relativo a trabalho de perícia agrária oficial e adiantamento de recursos para
atender as despesas de viagens, estadas e correlatas. Esses últimos não compõem
rendimento bruto do servidor, como estabelece a Lei 7.713 de 1988, art. 6, inciso II;
RIR/1999, art. 39, XIII; IN SRF 15, de 2001, II; PN CST n 10, de 1992. Não são
rendimentos tributáveis.
Espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723120/2009-03

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESCONHECIMENTO DE LEI.
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto na Lei de Introdução ao Código Civil.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
principal.
O Contribuinte deve suportar as consequências da má escolha do terceiro ou da má
execução dos serviços delegados.
DIRPF. MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÕES.
O desconto simplificado substitui todas as deduções previstas na legislação tributária às
quais o contribuinte faria jus caso optasse pela declaração com base nas deduções legais
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723120/2009-03

crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723120/2009-03

Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
O contribuinte optou pela entrega do modelo simplificado, que prevê a
utilização do desconto padrão.
O art. 10 da já referida Lei no 9.250/95, na redação vigente no ano-calendário
em questão, assim dispunha:
“Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos,
limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual,
dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções
admitidas na legislação.”
De acordo com o artigo acima, o desconto simplificado é o desconto de 20%
que substitui as deduções legais cabíveis, portanto o contribuinte fazendo a opção
pelo desconto padrão substituiu o direito à dedução das despesas relacionadas com o
custeio.
Quanto a alegação que foi uma situação decorrente da dificuldade de
interpretação da contadora responsável, essas alegações não prosperam, tendo em vista
que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
Assim a alegação que o fato de o contribuinte estar em Salvador e a contadora
no interior e não ser habitual, para ela, esse tipo de declaração, não elidi o crédito
tributário.
Essas alegações, insta consignar que os fatos descritos não podem ser opostos à
Fazenda, como causa excludente da responsabilidade do contribuinte. Este, em última
análise, é quem deve suportar as conseqüências da má escolha do procurador ou da má
execução dos serviços.
Logo, ainda que a declaração tenha sido elaborada e apresentada por terceiro
eleito pelo contribuinte, este não tem como se eximir da responsabilidade sobre
crédito tributário apurado decorrente da declaração, porquanto, na condição de sujeito
passivo da obrigação tributária, tem relação pessoal e direta com a situação que
constitui fato gerador da obrigação tributária principal.
Destaque-se que a responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste
anual do imposto de renda é do próprio contribuinte, visto que se trata de
responsabilidade objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional – CTN, que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723120/2009-03

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original